Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702133-16.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINARA MARIANO COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. RETRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DA ORDEM DEMOLITÓRIA. TUTELA CAUTELAR. CONDIÇÃO À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ENQUANTO ESTIVEREM EM VIGOR AS MEDIDAS DE COMBATE AO COVID-19. OBRIGAÇÃO DE REALOCAR OS OCUPANTES EM ABRIGO ADEQUADO. LEI No 14.216/2021 QUE SUSPENDE AS DESOCUPAÇÕES ATÉ 31/12/2021. DECISÃO PROFERIDA NA ADPF no 828 ESTENDENDO A VIGÊNCIA ATÉ 30/6/2022. OBSERVÂNCIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ausente qualquer manifestação pelo juiz de origem ou homologação do pedido de desistência da apelação, cabível o conhecimento do recurso, uma vez que a parte recorrente se retratou e requereu o regular processamento. 2. A Administração Pública pode e deve impedir construções irregulares destituídas de alvará de construção. O ato administrativo de demolição de imóvel irregularmente construído configura mero exercício do poder de polícia. 3. Ausente prova de regularidade da construção e da própria licença para a obra, o ato administrativo expedido pela AGEFIS (DF Legal) deve ser considerado legítimo, sendo a demolição a sanção prevista em lei e imposta aos interessados nas hipóteses de construções irregulares e ilegais. 4. O decurso do tempo é irrelevante para fins de aquisição de direitos reais, visto que a ocupação indevida de área pública não gera posse, mas mera detenção. 5. O ato demolitório apenas exige a prévia notificação do ocupante para o exercício do devido processo legal administrativo, não havendo necessidade de esgotamento de ação judicial, eis que o ato administrativo goza do atributo de autoexecutoriedade. 6. O direito à moradia e à dignidade da pessoa humana não são absolutos e só podem ser garantidos quando exercidos em consonância com as demais disposições legais do ordenamento jurídico. 7. Em outubro de 2021, foi promulgada a Lei Federal no 14.216, aplicável ao caso ora em exame. E o artigo 2o do referido normativo legal determina a suspensão, até 31/12/2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia. 8. Na análise da ADPF no 828, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, foi proferida decisão liminar concedendo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. A medida cautelar incidental foi referendada pelo Pleno da Corte Suprema. 9. Nesse contexto, deve ser observado o disposto na Lei Federal no 14.216/2021, para suspender a demolição da obra e a remoção da Autora até 30/6/2022, a partir de quando deverá ser realizada audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos do §4o, do art. 2o da referida norma. 10. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelações do Ministério Público e do Distrito Federal conhecidas e parcialmente providas. Preliminar rejeitada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, caput, §§ 1o, incisos III e IV, 2o, 3o e 4o, ambos da Lei 14.216/2021, porque, após 31/12/2021, com o julgamento do mérito da demanda, não há obrigatoriedade de realização de audiência de mediação, com a extensão conferida no bojo da ADPF 828 (30/6/2022). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 1o e 2o, caput, §§ 1o, incisos III e IV, 2o, 3o e 4o, ambos da Lei 14.216/2021. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, sendo conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015